Tribunal: STF
Processo: RE 1542489
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Pretensão de compelir a União a contratar profissionais de enfermagem. Limites da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN/RJ contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se buscava a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que julgou improcedente pedido de condenação da União à contratação de 112 enfermeiros e 142 técnicos de enfermagem, além do saneamento de irregularidades em hospital federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode compelir a União a contratar profissionais de enfermagem, diante da alegação de insuficiência grave no quadro funcional de hospital público.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em hipóteses excepcionais, é possível a intervenção judicial em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, mas condicionada à comprovação de omissão ou deficiência grave na prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: Tema 698 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.527.949 AgR.